Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-38.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DESPACHO Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça. A decisão que transitou em julgado, no STJ, e reformou o acórdão proferido pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça, seguiu ementado nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUJEITA A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/2009. CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITE PARA PAGAMENTO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ALTERAÇÃO PELA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NO TEMPO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Em que pese a interposição de agravo interno e recurso extraordinário na origem, é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, exigindo-se a interposição do recurso próprio, no prazo legal, sob pena de utilização do mandamus como sucedâneo recursal. III - O julgamento do agravo interno pelo tribunal de origem não acarreta a perda de objeto do writ e tampouco viola o princípio da unirrecorribilidade ou caracteriza a litispendência em face do recurso extraordinário interposto, porquanto não se trata o mandado de segurança de recurso, mas de ação constitucional de natureza autônoma. IV - O tribunal a quo determinou a aplicação imediata da Lei Distrital n. 3.625/2005, a qual reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. V - Acórdão recorrido em confronto com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da Lei n. 3.624/2005, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência da lei distrital que reduziu o valor das obrigações devidas pela Fazenda Pública, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. VI - Caso no qual a execução iniciou-em em 2001, tendo sido determinado o desmembramento em grupos de 10 (dez) servidores, razão pela qual a execução individual n. 2008.00.2.000056-0 foi proposta em 13/12/2007 e distribuída por dependência. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 33.868/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)”. O Recurso Extraordinário no Recurso em Mandado de Segurança, interposto pelo Distrito Federal, teve seguimento negado pelo Exmo. Min. Jorge Mussi, Vice-Presidente. O feito transitou em julgado em 31/05/2021. Assim, o mandado de segurança teve por objeto garantir o direito líquido e certo ao pagamento do crédito por RPV em vez de precatório, o que ficou reconhecido pelo STJ. Ante o exposto, intime-se o impetrante, para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, e após, oficie-se ao Juízo impetrado, dando ciência da decisão do Col. STJ para cumprimento. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora